Tribunal: TJDFT
Processo: 0057510-84.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0057510-84.2009.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JOSE LINDENOR FELIZARDO CHAVES BARROS DECISÃO Esta Presidência, ID 12865237, indeferiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, ambos interpostos pela PREVI, situação primeira que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ não conheceu agravo (ID 12865272). Em petição (ID 14002702), JOSE LINDENOR FELIZARDO CHAVES BARROS suscita o não enquadramento da matéria discutida no apelo extraordinário àquela tratada no Tema 264 do STF, requerendo, assim, a tramitação do feito. Instada a se manifestar, a PREVI requer a manutenção do sobrestamento (ID 14358557). Razão assiste ao demandante. Com efeito, não obstante a determinação do Supremo Tribunal Federal de suspensão de todos os processos que se refiram à incidência dos expurgos inflacionários advindo dos planos econômicos sobre os depósitos de caderneta de poupança, este feito guarda particularidade que o afasta desta orientação da Corte Suprema. É que, no caso dos autos, a discussão gira em torno da correção de valores relacionados ao resgate de contribuição de plano de previdência privada. Logo, constatada a ausência de subsunção da matéria versada no apelo interposto àquela tratada no RE 626.307 (Tema 264), não há razão para que o processo permaneça suspenso, impondo-se a revogação de parte da decisão (ID 12865237), somente em relação à determinação de sobrestamento do recurso extraordinário. Levantada a suspensão, passo ao juízo de admissibilidade do apelo excepcional. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEVOLUÇÃO DAS COTAS PESSOAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ATÉ A DATA DE DESLIGAMENTO. 1. Aplica-se o IPC nos meses em que ocorreram reconhecidos expurgos procedidos pelos planos econômicos do governo, consoante jurisprudência amplamente dominante do egrégio Superior Tribunal de Justiça. 2. A correção monetária plena deve ser aplicada, isso porque esta objetiva, tão somente, manter no tempo o valor real da dívida, não gerando acréscimo ao montante do débito nem traduzindo sanção punitiva. 3. O pedido referente à devolução da taxa de administração não deve ser admitido, uma vez que formulado em sede recursal e não declinado na instância singular, em observância à regra que veda a inovação em sede revisora e aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da boa-fé. 4. Os juros contratuais devem incidir até o desligamento do participante do instituto de previdência, conforme preceitua o seu regulamento. 5. Recurso da ré conhecido em parte, e, nessa, desprovido. Apelo do autor improvido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 5o, inciso XXXVI, 195, §5o, e 202, todos da Constituição Federal, insurgindo-se com relação à imposição de pagamento sem a devida contrapartida de custeio, uma vez que o acolhimento da incidência de expurgos inflacionários para fins de atualização monetária malfere o ato jurídico perfeito, pois não respeita o princípio do pacta sunt servanda. II – O recurso é tempestivo, o preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosperar, não obstante a recorrente tenha se desincumbido do ônus de apresentar a repercussão geral. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 582504 (Relator Ministro CEZAR PELUZO, Tema 174), assentou que a discussão sobre o índice de correção monetária incidente sobre verba a ser restituída a associados que se desligam de plano de previdência privada não apresenta repercussão geral. III – Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034